Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada com fundamento em nota promissória no valor de R$ 2.002,00, emitida em razão de prestação de serviços. O juízo de origem indeferiu a inicial sob o fundamento de ausência de comprovação da causa debendi mediante apresentação de nota fiscal, considerada imprescindível. Diante da ausência de tal documento, entendeu-se pela inidoneidade da prova escrita apresentada, determinando-se ainda comunicação à Secretaria de Fazenda acerca de possíveis irregularidades fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a nota promissória, mesmo prescrita para fins de execução cambial, constitui prova escrita idônea suficiente para embasar ação monitória, sem a obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal para comprovação da causa debendi.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige, nos termos do art. 700 do CPC, apenas a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, que revele, em juízo de probabilidade, o direito alegado, não sendo necessária a demonstração exauriente da relação subjacente.
4. A nota promissória, ainda que prescrita, conserva sua natureza de título de crédito autônomo e abstrato, sendo hábil para instruir ação monitória, independentemente da comprovação da causa debendi.
5. A exigência de apresentação de nota fiscal, como condição para o recebimento da inicial, não encontra amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece a suficiência da nota promissória como prova escrita idônea.
6. A jurisprudência do TJDFT reafirma que a demonstração da origem do crédito (causa debendi) é desnecessária em ação monitória fundada em título cambial, cabendo ao réu a demonstração de eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, por meio de embargos.
7. A imposição de exigência documental não prevista em lei, como condição de procedibilidade, configura rigorismo formal indevido e enseja a cassação da sentença que indefere a inicial com base nessa fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A nota promissória, ainda que prescrita para fins de execução cambial, constitui prova escrita idônea suficiente para embasar ação monitória, independentemente da comprovação da causa debendi.
2. Não se exige a apresentação de nota fiscal ou de outros documentos adicionais à cártula para o regular prosseguimento da ação monitória.
3. A exigência de documentos não previstos em lei para a propositura da ação monitória afronta os princípios da legalidade e da instrumentalidade do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 373, II; CC, art. 206, § 5o, I; LUG (Decreto no 57.663/66), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027010, 0700229-55.2021.8.07.0019, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1635034, 0703562-08.2022.8.07.0010, Rel. Juiz Fernando Tavernard, j. 09.11.2022, DJe 17.11.2022; TJDFT, Acórdão 1434984, 0714385-84.2021.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 29.06.2022, DJe 12.07.2022.